Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711429-55.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 64993455), intime-se o recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para contrarrazões ao recurso especial interposto, disponibilizando o acesso integral às razões recursais, caso atribuído algum grau de sigilo à peça encartada no ID no 54353939. Outrossim, revogo a decisão de ID no 54687998, que admitiu o recurso especial interposto, porquanto proferida sem a observância do necessário contraditório. Em seguida, retornem os autos conclusos para realização de nova análise de admissibilidade recursal, conforme determinado pelo STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007